Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715263-14.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA, GIANCARLO DE OLIVEIRA EMBARGADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA, ELCIO SANTOS VIEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR